Tribunal: TJDFT
Processo: 0744886-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL IMPENHORÁVEL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL EXCLUSIVA DOS VALORES. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, mantendo o bloqueio judicial de valores existentes em conta bancária, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os valores bloqueados judicialmente possuem natureza salarial e, por isso, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, e determinar se houve comprometimento da subsistência do executado em razão da constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao executado o ônus de comprovar que os valores tornados indisponíveis judicialmente possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, o que não foi atendido no caso concreto.
4. A análise dos extratos bancários revela que a conta do agravante recebe diversos créditos de origem indefinida, inclusive valores advindos de pessoas físicas diversas por meio de transferências e PIX, o que descaracteriza a alegação de que se trata de conta de uso exclusivo para recebimento salarial.
5. A quantia total movimentada no período examinado é consideravelmente superior ao valor das verbas salariais declaradas, havendo significativa discrepância entre a renda formal e os créditos recebidos, o que reforça a ausência de exclusividade salarial da conta.
6. Não há demonstração de que a penhora tenha comprometido a subsistência do agravante, uma vez que, após o bloqueio, foram constatadas novas entradas financeiras regulares e continuidade da movimentação bancária, inclusive com recebimento de nova parcela salarial e gastos cotidianos compatíveis com padrão de vida mantido.
7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que preservada parcela que assegure o mínimo existencial, o que não foi infirmado pela parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incumbe ao executado demonstrar que os valores bloqueados judicialmente são de natureza salarial e que a conta bancária é utilizada exclusivamente para esse fim. 2. A mera indicação de lançamentos identificados como “salário” não é suficiente para afastar a penhora se há depósitos de origem diversa e ausência de prova de comprometimento da subsistência. 3. A impenhorabilidade de verba salarial admite relativização, desde que preservado o mínimo existencial e não comprovado prejuízo concreto à subsistência do devedor.